Tribunal: STF
Processo: HC 245057
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Paulo Henrique Soares de Souza contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC nº 936.577/SP.



    Consta dos autos que, na execução de penas, o paciente teve indeferido o seu pedido de progressão de regime, com a imposição de exame criminológico para a análise mais acurada do benefício. 



    Neste writ, a defesa sustenta que a progressão de regime deveria ser concedida sem a necessidade de prévio exame criminológico, porquanto o paciente teria cumprido os requisitos legais. Busca afastar a obrigatoriedade hoje prevista na Lei n. 14.843/2024 para a realização do referido exame. 



    Requer, liminarmente e no mérito, o afastamento da exigência de realização do exame criminológico.



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão combatida:  



    “Na espécie, sem adiantar juízo de mérito, não é possível identificar, em análise de cognição sumária, o constrangimento ilegal alegado nem a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência. 



    Assim, não obstante as razões apresentadas pela defesa, é imprescindível detida aferição dos elementos de convicção constantes dos autos para verificar a existência das ilegalidades sustentadas (AgRg no HC n. 799.739/PI, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 24/4/2023). 



    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar. 



    Solicitem-se, com urgência, informações atualizadas e pormenorizadas à autoridade indigitada de coatora e ao juízo de primeiro grau, com envio de senha para acesso aos autos, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central de Processo Eletrônico - CPE do STJ.” (edoc. 13)  



    Em vista do que consta dos autos, este pleito não deve prosseguir.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada.



    Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que o Ministro do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores daquela excepcional medida.



    Não há nesse ato ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Pelo contrário: não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, também não caracterizando esta conduta constrangimento ilegal.



    Consoante remansosa jurisprudência desta Corte, tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.  



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente